Tribunal: TJDFT
Processo: 0750968-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750968-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JOELMA DA SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão de no 0700076-78.2023.8.07.0010, na qual contende com JOELMA DA SILVA DE OLIVEIRA. Por meio da decisão agravada, o pedido de pesquisa INFOJUD formulado pela parte exequente foi indeferido, mantendo-se a suspensão do processo com retorno dos autos ao arquivo provisório, advertindo-se a parte exequente quanto à reiteração de pleitos genéricos durante a suspensão processual, sob pena de caracterização de litigância de má-fé (ID 254781603). Confira-se: “A presente execução encontra-se suspensa, conforme decisão de ID. 223686052. O Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. Portanto, uma vez suspensa a execução, veda-se a prática de atos processuais, excetuadas as hipóteses de providências urgentes, desde que devidamente justificadas. No caso, o pedido formulado pela parte exequente não se reveste da urgência necessária a excepcionar a regra da suspensão processual, até porque já realizado nos autos (ID. 209621263), abstendo-se o credor de demonstrar, minimamente que fosse, a imprescindibilidade ou o caráter inadiável da medida requerida, ônus que lhe incumbia para justificar a quebra da suspensão legal. Ao revés, tal petição configura mera reiteração de pesquisa patrimonial genérica, inapta a infirmar o óbice processual, o qual não se elide pela simples insistência da parte exequente, notadamente diante da ineficácia das diligências anteriores nos autos. Por tais motivos, INDEFIRO o pedido. Em atenção ao dever de cooperação processual (art. 6o do CPC), que impõe às partes a formulação de requerimentos pertinentes e sob o rigor dos ditames processuais, advirto a parte exequente de abster-se da reiteração de pleitos genéricos, desprovidos da demonstração de efetiva urgência, durante a suspensão processual e quando visem à mera movimentação do feito, cuja persistência poderá caracterizar litigância de má-fé por procedimento temerário, sujeita às sanções do art. 80, V, do CPC. O presente feito permanecerá suspenso, permanecendo incólume a contagem do prazo conferido na decisão de ID. 223686052. Retornem-se os autos ao arquivo provisório para aguardar o prazo da suspensão legal do art. 921, §1o, do CPC. Intime-se.” Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com fundamento nos princípios do fumus boni juris e periculum in mora; b) a reforma da decisão a qual converteu a ação de busca e apreensão em execução, sem requerimento expresso da parte autora; c) o prosseguimento da ação originária com a busca e apreensão do bem; d) o prequestionamento dos temas debatidos, visando à interposição de recurso especial ou extraordinário. Sustenta o agravante ter ajuizado ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, em razão da inadimplência contratual da parte agravada. Houve conversão da ação em execução e posterior suspensão do processo com fundamento no artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. Alega ser indevida a conversão da ação, por ter sido determinada de ofício, sem requerimento da parte autora, o que contraria a legislação especial e o princípio da segurança jurídica. Argumenta que a decisão causa prejuízos financeiros e compromete a eficácia da medida liminar de busca e apreensão. Afirma estar presente o risco de grave lesão, caso a decisão seja mantida até o julgamento do recurso, razão pela qual postula a concessão de efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, ocasião em que estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles o da dialeticidade ou discursividade recursal. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” (RMS no 30842 AgR/DF). Ademais, todo recurso deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da decisão. Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. De igual modo, tem decidido este Tribunal: “[...] 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte agravante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da decisão monocrática, tratando-se, as razões do Agravo Interno, de cópia das razões do Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno não conhecido.” (07485241520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 04/04/2024); No caso concreto, do confronto das razões recursais e do que foi decidido pelo juízo de origem, vislumbra-se não ter a parte agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada de ID 254781603. Note-se que, por meio da petição de ID 252087639, a parte exequente pediu que fossem fornecidas, via INFOJUD, ou através de ofício, dados relativos às três últimas declarações de imposto de renda, visando localizar ativos e bens passíveis de penhora, sobre o CPF/CNPJ 028.781.641-99. Nos termos da decisão agravada, o pedido de pesquisa INFOJUD formulado pela parte exequente foi indeferido por ausência de demonstração de urgência capaz de excepcionar a regra da suspensão. O juiz esclareceu constar nos autos a realização anterior da diligência requerida (ID. 209621263), sem comprovação de imprescindibilidade ou caráter inadiável da medida (ID 254781603). Nota-se que todo o recurso está voltado para alegação de ser indevida a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Na hipótese, o banco agravante sustenta a ausência de requerimento expresso, alegando violação ao princípio da segurança jurídica e prejuízos financeiros decorrentes da decisão agravada. Defende a impossibilidade de suspensão da execução, em razão da ausência de garantia do juízo, conforme previsto no artigo 919, §1o, do mesmo diploma legal, e reforça sua argumentação com jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná, a qual exige garantia integral da execução para concessão de efeito suspensivo aos embargos. Postula pela reforma da decisão a qual converteu a ação em execução, requerendo o prosseguimento da medida de busca e apreensão. Nota-se que não houve enfrentamento de qualquer dos fundamentos da agravada. Assim, o não conhecimento do recurso, por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão, é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator